Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-21.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA, MINHA VIDA. JUROS DE OBRA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de dívida. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A autora adquiriu imóvel financiado no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. Aduz que, apesar de efetuar o pagamento de todos os encargos do imóvel, o réu efetua cobranças no valor de R$ 2.087,13, a título de juros de obra. A autora juntou no processo comprovante de pagamento no valor R$ 500,00 (ID 19701931). Todavia, o referido comprovante não demonstra que a autora quitou todo débito devido a título de juros de obra. Os documentos juntados no processo, em especial a declaração emitida pela Caixa Econômica Federal – agente financiadora – (ID 19701954 - Pág. 3), comprovam que a autora apenas efetuou o pagamento de algumas parcelas de juros de obras. Outras, no entanto, foram descontadas do fiador (construtora), ora réu. De acordo com o contrato que estabelece as condições do financiamento, a autora seria responsável pelo pagamento dos juros de obra (item 3, ID 19701947 - Pág. 7). O réu juntou ao processo diversos extratos em que é possível observar que os valores devidos a título de juros de obra foram efetivamente descontados de sua conta bancária (ID. 19701957). Por fim, a planilha juntada pelo réu (ID 19701950 - Pág. 6/7) possui total identidade com a declaração emitida pelo agente financiador, de modo que é possível observar claramente os valores pagos pelo réu a título de juros de obra, os quais devem ser reembolsados pela autora, uma vez que, de acordo com o contrato, ela seria a responsável pelo pagamento. Desse modo, o réu comprovou a existência da dívida a ser paga pela autora, a título de juros de obra. Esta, por sua vez, apenas demonstrou o pagamento de R$ 500,00, o qual foi considerado na planilha do réu. Assim, conclui-se pela existência do débito de R$ 2.087,13 devidos pela autora, razão pela qual é improcedente o pedido formulado na inicial.

3 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W